Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703162-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL APARECIDO DA CRUZ MONTEIRO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Aparecido da Cruz Monteiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0708098-75.2021.8.07.0017, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, apenas para deferir o arresto da quantia de R$ 1.500,00 sobre os valores que se encontram bloqueados na Ação Penal n° 5104033-49.2021.4.02.5101, em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, nos termos seguintes: “DANIEL APARECIDO DA CRUZ MONTEIRO ajuizou ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantia paga, com pedido de tutela de urgência, em face de G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (primeira requerida), GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS (segundo requerido), MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (terceira requerida), G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (quarta requerida), G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICAL LTDA (quinta requerida) e M. Y. D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI (sexta requerida), partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que, em 11 de fevereiro de 2021, o autor teria celebrado com a primeira requerida, G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos, no valor de R$5.000,00, e que, de acordo com o disposto na cláusula primeira do contrato, os serviços a serem prestados pela contratada consistiriam em: aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas criptografadas denominada BITCOIN e ALTCOINS, compreendendo um conjunto de operações de compra e venda nas exchanges BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLONIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM, a manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital inicial, por meio das modalidades de trading, tais como: DAY TRADE, SCALP TRADE, ARBITRAGEM e POSITION TRADE. O autor acrescenta que, de acordo com a cláusula segunda, a partir do mês subsequente à contratação e depósito do recurso financeiro, seria garantido ao contratante rendimento mensal mínimo 10% sobre todo o valor disponibilizado para a prestação do serviço de terceirização de trader de criptoativos, pelo período de vinte e quatro meses, com resgate do capital inicial investido ao término dos prazos (cláusula sétima, inciso 2o). Diante disso, o autor entende que deveria receber mensalmente a quantia de R$500,00, pelo prazo de 24 meses e, ao final do contrato, o montante inicialmente investido (R$ 5.000,00). Diz, ainda, que o contrato firmado com a primeira requerida, estaria garantido por nota promissória emitida pelo sócio GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS (segundo requerido), com o aval da terceira requerida, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, também sócia da G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Informa que recebeu os valores mensalmente prometidos entre os meses de março a setembro/2021 (11 de março: R$ 500,00; 12 de abril: R$ 500,00; 11 de maio: R$ 500,00; 11 de junho: R$ 500,00; 08 de julho: R$ 500,00; 11 de agosto: R$ 500,00; e 10 de setembro: R$ 500,00). O autor afirma ter tomado conhecimento pela mídia, entre os dias 22 e 29 de agosto de 2021, da deflagração da “Operação Kryptos”, coordenada entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal, que culminou na prisão de Glaidson Acácio dos Santos (segundo requerido). Sustenta que aos investigados é imputada a prática de “esquema fraudulento de pirâmide financeira”; gestão fraudulenta de instituição financeira clandestina; emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio; organização criminosa; e lavagem de capitais (art. 7o, inciso II, da Lei no 7.492/86; art. 1o da Lei no 9.613/98; art. 2o da Lei no 12.850/13). Alega que a investigação também esclareceu que os recursos financeiros depositados pelos consumidores na conta da primeira requerida (G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA) eram transferidos para a conta de titularidade do sócio administrador do grupo econômico, o segundo requerido Glaidson Acácio. E que, além disso, teria sido constatada a realização de saques e transferências de altas somas para contas localizadas em “paraísos fiscais”. Assevera que tais fatos acarretaram a perda da confiança que nutria pela pessoa jurídica contratada, o que se confirmou mediante a Nota Oficial NT032/202115, encaminhada aos investidores pelo Grupo G.A.S. para informar que os ativos do grupo teriam sido bloqueados judicialmente. Assim, a partir de outubro de 2021, teriam cessado os pagamentos mensais devidos ao autor. Tais seriam os fatos pelos quais entende fazer jus à rescisão do contrato. Quanto à responsabilidade pelos valores cujo reembolso pretende, o autor registra haver a formação de grupo econômico entre todas as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo da presente ação, já que o casal Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa figuram como sócios e controladores em todas elas. Discorre acerca da teoria da aparência, argumentando que tal ensejaria a responsabilidade solidária entre aos réus pelos prejuízos causados ao autor. Além disso, reputa que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços seria objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927, 932, inciso IV, e 933 do CCB), não se fazendo necessário, assim, perquirir acerca da existência de culpa. Noutra esfera, o autor ressalta a necessidade de aplicação ao caso do art. 28, § 5o, do CDC, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas, com a consequente inclusão do patrimônio pessoal dos sócios Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa como garantia para o pagamento da obrigação contratual. Enfatiza que ambos subscreveram a nota promissória vinculada à execução do contrato. Ao final, requer seja concedida tutela de urgência, consistente no arresto de R$13.500,00 (equivalente à quantia investida e aos rendimentos previstos no contrato e ainda não pagos) sobre os valores que se encontram bloqueados na ação penal autuada sob o no 5104033-49.2021.4.02.5101, em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ. No mérito, pugna pela declaração de rescisão do contrato celebrado entre autor e primeira requerida, por culpa exclusiva desta; pela condenação solidária dos réus à restituição do valor de R$5.000,00, devidamente corrigido, e do valor de R$8.500,00, referente à promessa dos rendimentos mensais estipulada em contrato; bem como pelo reconhecimento da existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas requeridas e consequente desconsideração da personalidade, para alcance do patrimônio dos sócios controladores (segundo e terceiro requeridos), com supedâneo no art. 28, caput, § 2o e 3o, do CDC. Foi determinada a emenda da inicial, nos termos da decisão de fl. 112 (ID 110730166). Custas iniciais recolhidas, conforme guia e comprovante de pagamento juntados às fls. 115/116 (ID 111242158 e ID 111242159). Manifestação do autor às fls. 119/120 (ID 111242175) e juntada de documentos às fls. 121/135 (ID 111242178 a ID 111242193). É o relatório. Passo a decidir. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, uma vez que o recolhimento das custas iniciais infirma a declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, demonstrando não estarem preenchidos os pressupostos necessários à concessão do benefício. O autor, DANIEL APARECIDO DA CRUZ MONTEIRO, ajuizou a presente ação buscando a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (primeira requerida). Também inclui no polo passivo os sócios GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS (segundo requerido) e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (terceira requerida) com a finalidade de que o patrimônio destes possa responder pelos danos sofridos pelo autor mediante desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, também inclui as pessoas jurídicas G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (quarta requerida), G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICAL LTDA (quinta requerida) e M. Y. D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI (sexta requerida), pugnando pelo reconhecimento de grupo econômico entre elas e a primeira requerida, sob a alegação de que todas possuem os mesmos sócios, quais seja, Glaidson Acácio e Mirelis Yoseline. O instrumento contratual referente ao negócio celebrado entre o autor e a primeira requerida encontra-se às fls. 48/52 (ID 110391717). Por sua vez, a nota promissória emitida pelo segundo requerido e avalizada pela terceira requerida, e garantia ao contrato, encontra-se à fl. 53 (ID 110391717). O autor também logrou êxito em comprovar a transferência de quantia equivalente a R$5.000,00 para conta bancária de titularidade da primeira requerida (fl. 55 – ID 110391718). Com efeito, o caso dos autos envolve fatos de notório conhecimento social, os quais já ensejaram o ajuizamento de inúmeras ações no âmbito cível, além de outras no âmbito penal que ainda se encontram pendentes de julgamento definitivo. Consoante relatado pelo próprio autor, os réus, supostamente, não possuiriam registro perante a autoridade competente para emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários, fato este que resultou na imputação ao segundo requerido da prática do delito previsto no art. 7o, inciso II, da Lei no 7.492/86. Dessa forma, verifico estar ausente a probabilidade do direito do autor em vindicar o arresto de valores equivalentes aos rendimentos previstos no contrato em comento. Ora, se há manifesta dúvida acerca da regularidade/legalidade dos negócios celebrados pelos requeridos (sendo tal questão, inclusive, utilizada como fundamento para o pleito de rescisão/restituição), não pode o autor se valer de tal contrato para pleitear os “frutos” dele advindos. Além disso, mesmo que se tratasse de objeto flagrantemente lícito, seria inadmissível a cumulação do pedido de rescisão com o pedido de integral cumprimento da avença. Por outro lado, quanto ao pedido de arresto dos valores comprovadamente pagos pelo autor à primeira requerida, no importe de R$5.000,00, verifico configurada a probabilidade do direito da parte. O pagamento está demonstrado no extrato de transferência de fl. 55 (ID 110391718) e o descumprimento da obrigação assumida pela contratada (primeira requerida) é notório e está evidenciado nos comunicados emitidos pelo Grupo G.A.S. Some-se a isso que, a par da questão relativa ao descumprimento contratual, o autor faria jus à rescisão e à restituição dos valores por ele desembolsados, diante da aparente irregularidade/ilicitude do negócio celebrado, em relação ao qual houve aparente vício de consentimento por parte do autor. O periculum in mora fica caracterizado pelo fato de que já existem incontáveis demandas em face dos requeridos, especialmente em face da primeira e do segundo réu, havendo possibilidade de que os valores bloqueados no âmbito da investigação criminal já se encontrem em grande parte comprometido para a restituição em favor de outros credores. No que tange ao risco de irreversibilidade da medida, este não se configura porquanto eventual liberação de valores somente será deferida após o julgamento de mérito da ação. Quanto ao montante que será objeto do arresto, necessário tecer as seguintes considerações. O valor total desembolsado pelo autor em favor da primeira requerida é de R$5.000,00. Ocorre que o contratante já recebeu diversos valores a título de retornos mensais (totalizando R$3.500,00, conforme declaração feita pelo próprio autor) e, dada as considerações acima expendidas, dea irregularidade/ilegalidade do negócio, não seria admissível autorizar que a parte se beneficie de tais “rendimentos”. Assim, a medida de arresto deve ter como base apenas a diferença entre o valor investido (R$5.000,00) e o valor já recebido (R$3.500,00), totalizando R$1.500,00. Em relação às pessoas físicas e jurídicas que podem ser atingidas com as medidas de natureza cautelar, em virtude da caracterização de grupo econômico e da presença de requisitos para desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica, analisa-se a situação de cada uma delas: a) G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, CNPJ no 22.087.767/0001-32: celebrou o contrato com o autor e se obrigou aos pagamentos mensais, podendo ser atingida diretamente por eventual sentença de procedência; b) GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, CPF no 056.440.637-63: há veementes indícios de que o segundo requerido promovia transferência dos valores investidos pelos contratantes para contas de sua titularidade, em manifesto exercício de confusão patrimonial. Além disso, foi o responsável pela emissão da nota promissória de garantia do contrato. c) MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, CPF no 062.546.287-40: além de ser sócia da G.A.S., também figurou como avalista na nota promissória emitida em garantia ao contrato. d) G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, CNPJ no 32.800.056/0001-17: possui como sócio Glaidson Acácio dos Santos, tendo sede no mesmo Edifício em que localizada a sede da G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, conforme documentos de fl. 121 (ID 111242178) e de fl. 123 (ID 111242182), circunstâncias que evidenciam possível grupo econômico; e) G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICAL LTDA, CNPJ no 33.817.937/0001-03: também possui como únicos sócios Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Dias Zerpa (fl. 126 – ID 111242184); f) M. Y. D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ no 35.762.287/0001-71: a terceira requerida, Mirelis Yoseline Dias Zerpa, figura como única sócia, além de as atividades econômicas principais e secundárias serem idênticas à da primeira requerida, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, conforme se verifica nas certidões de fl. 121 (ID 111242178) e de fl. 127 (ID 111242186). Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, apenas para deferir o arresto da quantia de R$1.500,00 sobre os valores que se encontram bloqueados na ação penal autuada sob o no 5104033-49.2021.4.02.5101, em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ. Atente-se que o arresto somente poderá incidir sobre bens vinculados aos integrantes do polo passivo da presente ação (G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS; MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA; G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI; G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICAL LTDA; e M. Y. D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI). Oficie-se ao Juízo Federal. Dispenso a realização de audiência preliminar de conciliação, dada a baixa probabilidade de acordo entre as partes. Cite-se a primeira requerida, G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Citem-se os demais requeridos para apresentar resposta na forma do art. 134, § 2o, e 135, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre-se o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica. Exclua-se a anotação de “Justiça Gratuita”, tendo em vista o indeferimento do benefício ao autor.” Sustenta o Agravante, em suma, que é uma das vítimas do estelionato praticado pelos Agravados, conhecido por esquema de pirâmide financeira de criptoativos. Defende a necessidade do arresto cautelar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dos valores que se encontram bloqueados nos autos do Processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101, em tramitação na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que determinou o sequestro de bens dos Agravados, com a finalidade de ressarcir milhares de vítimas. Destaca que há probabilidade do direito afirmado, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sobre os valores que se encontram bloqueados nos autos do Processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 32402428). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Vê-se que o Agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoins, tendo, para tanto, investido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a promessa de retorno mensal de 10% (dez por cento). O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato, com requerimento de tutela de urgência, para o arresto do valor que investiu, medida a ser cumprida nos autos do Processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101, que tramita perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o que foi deferido parcialmente pelo d. Magistrado. Agora, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dos valores que se encontram bloqueados nos autos do Processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito do Agravante decorre do contrato de prestação de serviços e da nota promissória. Lado outro, é notório que os Agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Em consulta ao PJe, detectei inúmeras ações propostas contra os Agravados, o que reforça a necessidade do arresto. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o Agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade apropriam-se do dinheiro dos investidores após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital do contratante. Ressalte-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelo Agravante, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem dedução do retorno já recebido em razão do contrato, como assegurado na r. decisão ora agravada. Ademais, tratar-se de medida reversível, pois a qualquer tempo no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgado improcedente o pedido deduzida na ação proposta pelo Agravante contra os Agravados. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal, para determinar o arresto da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o valor bloqueado no Processo n° 5104033-49.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em substituição ao bloqueio ordenado na r. decisão agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora